Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-50.2024.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal: 8000095-50.2024.8.05.0255 Origem: Comarca de Taperoá – Bahia Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo Jose Costa Villaça Apelada: Bianca Silva Moura Teixeira (OAB/BA 68901) Advogada Dativa Promotor de Justiça: Pedro Ravel Freitas Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E ACESSO À JUSTIÇA. TEMA 984 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, além de condenar o réu por crimes previstos nos arts. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e 147 do Código Penal, fixou honorários advocatícios em favor da defensora dativa, nomeada em virtude da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Taperoá. II. Questão em discussão Análise da validade da nomeação de advogada dativa ante a alegada existência de estrutura da Defensoria Pública estadual e da legalidade e razoabilidade da verba honorária arbitrada. III. Razões de decidir 1. Comprovada a inexistência de defensor público atuante na comarca à época da nomeação, legitima-se a designação de defensor dativo, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88. 2. A atuação diligente da defensora dativa em todas as fases do processo justifica a fixação de honorários, consoante entendimento pacífico do STF e STJ. 3. O Tema 984 do STJ não veda o arbitramento judicial de honorários, apenas estabelece que as tabelas da OAB não possuem caráter vinculante, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. O valor fixado — três salários mínimos — revela-se compatível com a complexidade da causa e os serviços prestados. 5. Inexistência de nulidade ou excesso a justificar a reforma da sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Na ausência de defensor público atuante na comarca, é legítima a nomeação judicial de defensor dativo para a garantia da ampla defesa, sendo devida a fixação de honorários, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade." "2. O Tema 984 do STJ não impede o arbitramento judicial de verba honorária a defensor dativo, desde que devidamente fundamentado e compatível com a complexidade da demanda." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LV, LIV, LXXIV; art. 134. Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º. Código de Processo Penal, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984; STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000095-50.2024.8.05.0255, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, no mérito, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.